Tribunal: TJDFT
Processo: 0727932-67.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0727932-67.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JACQUELINE FREITAS DE SALES APELADO: ISRAEL DE OLIVEIRA PEDROSA DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta pela querelante em face da decisão de rejeição da queixa-crime. O Ministério Público, em atuação perante as Turmas Recursais, suscitou preliminar de intempestividade do recurso (ID 78433099). Com efeito, no que concerne ao prazo recursal, o artigo 82, § 1o, da Lei 9.099/95 assim estabelece: "A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente". A contagem é realizada em dias corridos, não se aplicando o disposto no artigo 12-A, da Lei 9.099/95 aos Juizados Especiais Criminais, entendimento já consagrado no âmbito das Turmas Recursais. Precedentes: Acórdão 1176966, 20160710089076APJ, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 1a Turma Recursal, j. 30.5.2019; Acórdão 1635153, 0747944-05.2021.8.07.0016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, j. 9.11.2022. Nesse sentido: "(...) em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil - CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei n. 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal" (AgRg no AREsp n. 981.030/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16.2.2017, DJe de 22/2/2017). No caso, a intimação da decisão foi disponibilizada no DJEN em 9.9.2025 (ID 78080783), considerando-se publicada em 10.9.2025, primeiro dia útil subsequente, com início do prazo recursal em 11.9.2025 e fim no dia 22.9.2025, segunda-feira, nos termos do Art. 798, § 3o do Código de Processo Penal - CPP. Ocorre que a apelação somente foi interposta em 23.9.2025 (ID 78080784), restando manifesta a intempestividade do apelo. Por conseguinte, não conheço da Apelação, nos termos do artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Uma vez preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.